Tribunal: TJMT
Processo: 0039039-10.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039039-10.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AKEMI SAKUDE SUMIYOSHI - CPF: 467.156.819-53 (EMBARGANTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 209.217.641-20 (EMBARGANTE), BENEDITO MURILO DE GODOY - CPF: 174.555.887-04 (EMBARGADO), MURILO CESAR MONTEIRO GODOY - CPF: 767.530.341-53 (ADVOGADO), CARLOS CAMPOS MACIEL - CPF: 008.968.881-34 (EMBARGANTE), EDITE EUNICE DE SOUZA - CPF: 928.098.558-20 (EMBARGANTE), ERASMO ROMANO LEITE PINTO - CPF: 394.127.417-15 (EMBARGANTE), EDILSON SOUZA RONDON - CPF: 230.178.721-49 (EMBARGANTE), JEFERSON HATIN RASLAN - CPF: 482.456.311-91 (EMBARGANTE), JOAO JOSE BRITA - CPF: 015.805.749-04 (EMBARGANTE), LUIZ SOARES FRANCISCO - CPF: 160.272.641-87 (EMBARGANTE), SUZANE A RASLAN - CPF: 622.154.261-87 (EMBARGANTE), MANUEL GOMES DA SILVA - CPF: 115.265.569-87 (EMBARGANTE), MARIA ERIDAN DE AMORIM SILVA - CPF: 536.353.611-00 (EMBARGANTE), ROBERTO KAVANISHI - CPF: 222.203.569-49 (EMBARGANTE), SANDRA ADRIANA DE AMORIM GOMES - CPF: 559.201.101-63 (EMBARGANTE), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (EMBARGANTE), SUZANA CRISTINA DE AMORIM GOMES SOUZA - CPF: 559.201.441-49 (EMBARGANTE), SAULO ALESSANDRO DE AMORIM GOMES - CPF: 531.478.801-25 (EMBARGANTE), VALERIO VALENTINO GALANTE - CPF: 119.483.889-87 (EMBARGANTE), SAMAR A RASLAN - CPF: 729.621.941-68 (EMBARGANTE), JUVENIL ADIL DE BRITO - CPF: 111.129.721-53 (EMBARGANTE), JOSELINA DA CRUZ COELHO LANNES - CPF: 275.027.591-15 (EMBARGANTE), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), AKEMI SAKUDE SUMIYOSHI - CPF: 467.156.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITE EUNICE DE SOUZA - CPF: 928.098.558-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CAMPOS MACIEL - CPF: 008.968.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 209.217.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO ROMANO LEITE PINTO - CPF: 394.127.417-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON SOUZA RONDON - CPF: 230.178.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON HATIN RASLAN - CPF: 482.456.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE BRITA - CPF: 015.805.749-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SOARES FRANCISCO - CPF: 160.272.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANE A RASLAN - CPF: 622.154.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL GOMES DA SILVA - CPF: 115.265.569-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ERIDAN DE AMORIM SILVA - CPF: 536.353.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO KAVANISHI - CPF: 222.203.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMAR A RASLAN - CPF: 729.621.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO VALENTINO GALANTE - CPF: 119.483.889-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO ALESSANDRO DE AMORIM GOMES - CPF: 531.478.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA CRISTINA DE AMORIM GOMES SOUZA - CPF: 559.201.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ADRIANA DE AMORIM GOMES - CPF: 559.201.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL ADIL DE BRITO - CPF: 111.129.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELINA DA CRUZ COELHO LANNES - CPF: 275.027.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDO A TERCEIRO ESTRANHO À AVENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar o reconhecimento da quitação de crédito em favor de parte não signatária do acordo celebrado com terceira pessoa, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar os efeitos extintivos do pagamento realizado em cumprimento de acordo celebrado com terceiro, sem participação do titular do crédito executado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, concluindo pela inaplicabilidade da quitação ao embargado, por ausência de manifestação de vontade válida e eficaz entre as partes diretamente envolvidas.

5. Inviável a invocação do art. 494, I, do CPC para corrigir suposto erro material, inexistente no caso concreto.

6. A existência de pagamento em favor de terceiro não gera, por si só, efeitos jurídicos liberatórios em relação ao verdadeiro credor.

7. A mera ausência de referência expressa a dispositivos legais invocados não configura omissão, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC/2015.

8. Embargos rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KIRTON BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. no 318848373), que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0039039-10.2014.8.11.0041, interposto por BENEDITO MURILO GODOY, deu provimento ao recurso para anular a decisão que havia reconhecido a quitação do crédito do apelante, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em seu favor (Cf. Id. no 318848373).

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, pois deixou de apreciar os dispositivos legais invocados em suas contrarrazões, notadamente os arts. 494, I, e 924, II, do Código de Processo Civil, e os arts. 422 e 5o do Código Civil, que tratam da possibilidade de retificação de erro material, da extinção da obrigação pela quitação e dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Alega, ainda, contradição entre o reconhecimento da existência do acordo e a negativa dos efeitos da quitação, sustentando que o pagamento foi efetuado em favor da conta vinculada ao crédito executado, o que configuraria erro meramente formal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento das matérias suscitadas (Cf. Id. no 321379894).

Nas contrarrazões, o embargado refuta as razões recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (Cf. Id. no 323078896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo KIRTON BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, em face do v. acórdão (Id. no 318848373) que deu provimento à apelação de Benedito Murilo de Godoy, reconhecendo a impossibilidade de estender a quitação de acordo celebrado com terceira pessoa (Akemi Sakude Sumiyoshi) ao crédito do apelante.

Alega a parte que o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais expressamente invocados, configurando omissão quanto aos arts. 494, I do CPC, 924, II do CPC, 422 do CC e art. 5o do CPC, além de apresentar contradições internas em sua fundamentação.

Já a parte embargada defende que não há omissão ou contradição no julgado, sustentando que todos os fundamentos relevantes foram adequadamente enfrentados e que os embargos visam rediscutir matéria já decidida.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que “os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (STJ, Segunda Seção, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017).

E, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...).” (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verificam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O v. acórdão embargado analisou de forma clara e completa todas as questões suscitadas, especialmente quanto à impossibilidade de estender os efeitos de acordo firmado com Akemi Sakude Sumiyoshi ao crédito pertencente a Benedito Murilo de Godoy, pessoa estranha à transação.

O colegiado expressamente reconheceu que as tratativas, a formalização do acordo e o pagamento foram direcionados exclusivamente à poupadora Akemi Sakude Sumiyoshi, não havendo manifestação de vontade do Sr. Benedito Murilo de Godoy, razão pela qual não é possível aplicar a correção de erro material (art. 494, I, do CPC) para transferir os efeitos de uma transação a terceiro, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

O julgado também apreciou, de modo expresso, o alcance da extinção da execução pela quitação (art. 924, II, do CPC), esclarecendo que tal efeito depende de acordo válido e eficaz entre as partes legitimamente envolvidas na relação obrigacional, o que não se verificou no caso.

Assim, inexiste omissão a ser suprida, tampouco contradição interna, uma vez que o acórdão embargado foi coerente ao concluir que, embora o pagamento tenha sido realizado, ele ocorreu em favor de pessoa diversa da titular do crédito, o que impede o reconhecimento da quitação em benefício do embargante.

Os embargos, portanto, não se prestam a rediscutir fundamentos já analisados e afastados pelo colegiado, mas apenas revelam o inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento.

Por fim, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos não merecem acolhimento, pois o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente adequadamente a decisão, conforme o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025